Tribunal: TCU
Processo: 020.932/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor do município de Ribeirão Vermelho e Celio Carlos de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Ribeirão Vermelho-MG, no exercício de 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 12, §§ 1o a 3o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Celio Carlos de Carvalho; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c'; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, as contas dos responsáveis Município de Ribeirão Vermelho - MG e Celio Carlos de Carvalho, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU: Débito relacionado ao responsável Município de Ribeirão Vermelho - MG (CNPJ: 18.244.087/0001-08): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/1/2015 20.198,15 Débitos relacionados ao responsável Celio Carlos de Carvalho (CPF: XXX.983.586-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/12/2014 2.718,46 19/12/2014 80,00 29/12/2014 4.639,54 9.3. aplicar ao responsável Celio Carlos de Carvalho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o parcelamento das importâncias devidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia do presente acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.